Tribunal: STJ
Processo: 1040697-75.2023.4.01.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 206350 - AP (2024/0399229-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RUBELI DA SILVA NASCIMENTO
AGRAVANTE
: RUBERVAL DA SILVA NASCIMENTO
AGRAVANTE
: RUBENS DA SILVA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: ANIELLO MIRANDA AUFIERO - AM001579
MARIO VITOR MAGALHÃES AUFIERO - AM008787
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: 3 R COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
SERVICOS
DE
TRANSPORTE
RODOVIARIO
E
POR
NAVEGACAO DE CARGAS LTDA
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Busca e apreensão.
Trancamento de inquérito policial. Medida excepcional. Agravo regimental
desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso ordinário em habeas corpus, manejado em oposição a
acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região, que denegou ordem de
habeas corpus para trancamento de inquérito policial e nulidade de provas
decorrentes de busca e apreensão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível declarar a
nulidade das provas decorrentes de busca e apreensão e trancar o inquérito
policial por meio de habeas corpus, diante da alegação de ausência de
indícios de materialidade e autoria.
III. Razões de decidir
3. A decisão que autorizou a busca e apreensão foi fundamentada em
elementos concretos e idôneos, não sendo possível revisá-la na via estreita
do habeas corpus.
4. O trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus é medida
excepcional, admitida apenas quando demonstrada a atipicidade da
conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de
indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
5. A alegação de que a empresa investigada possui grande porte e que a
investigação não demonstrou concretamente a origem dos depósitos não é
suficiente para impor o trancamento das investigações.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA50847257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:38
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 06ab815b-c9c1-4134-b9aa-c7bc6554498d

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus é medida
excepcional, admitida apenas quando demonstrada a atipicidade da
conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de
indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50847257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:38
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 06ab815b-c9c1-4134-b9aa-c7bc6554498d

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 206350 - AP (2024/0399229-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RUBELI DA SILVA NASCIMENTO
AGRAVANTE
: RUBERVAL DA SILVA NASCIMENTO
AGRAVANTE
: RUBENS DA SILVA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: ANIELLO MIRANDA AUFIERO - AM001579
MARIO VITOR MAGALHAES AUFIERO - AM008787
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: 3 R COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
SERVICOS
DE
TRANSPORTE
RODOVIARIO
E
POR
NAVEGACAO DE CARGAS LTDA
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Busca e apreensão.
Trancamento de inquérito policial. Medida excepcional. Agravo regimental
desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso ordinário em habeas corpus, manejado em oposição a
acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região, que denegou ordem de
habeas corpus para trancamento de inquérito policial e nulidade de provas
decorrentes de busca e apreensão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível declarar a
nulidade das provas decorrentes de busca e apreensão e trancar o inquérito
policial por meio de habeas corpus, diante da alegação de ausência de
indícios de materialidade e autoria.
III. Razões de decidir
3. A decisão que autorizou a busca e apreensão foi fundamentada em
elementos concretos e idôneos, não sendo possível revisá-la na via estreita
do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA49927437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 27/08/2025 19:26:57
Código de Controle do Documento: da1807f5-852c-435a-881e-a2e8b6549fde

4. O trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus é medida
excepcional, admitida apenas quando demonstrada a atipicidade da
conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de
indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
5. A alegação de que a empresa investigada possui grande porte e que a
investigação não demonstrou concretamente a origem dos depósitos não é
suficiente para impor o trancamento das investigações.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus é medida
excepcional, admitida apenas quando demonstrada a atipicidade da
conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de
indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por RUBELI DA SILVA
NASCIMENTO, RUBERVAL DA SILVA NASCIMENTO e RUBENS DA SILVA DO
NASCIMENTO contra decisão monocrática em que neguei provimento a recurso
ordinário em
manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL
habeas corpus
REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO, assim ementado:
"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. BUSCA E
APREENSÃO E SEQUESTRO DE BENS. NULIDADE DA DECISÃO E DOS
ATOS POSTERIORES. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL COM
RELAÇÃO AOS PACIENTES. IMPOSSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS
EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA OU CONTRA SEQUESTRO DE BENS.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA
NO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E
AUTORIA. DECISÃO DO STJ FAVORÁVEL A COINVESTIGADO EM FEITO
DIVERSO. NÃO EVIDENCIADA MESMA SITUAÇÃO. INDÍCIOS DE
ATUAÇÃO COMO LARANJAS. NECESSIDADE DE APURAÇÃO. NÃO
EVIDENCIADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. ORDEM
DENEGADA COM RELAÇÃO À BUSCA E APREENSÃO E AO
TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. 1. Impossibilidade do conhecimento da
presente impetração com relação à pessoa jurídica 3R COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE
RODOVIÁRIO E POR NAVEGAÇÃO DE CARGAS LTDA, ante a natureza
específica da ação mandamental proposta, que objetiva a tutela do direito à
liberdade de locomoção. Nesse sentido, já se manifestou do Superior
Tribunal de Justiça ao dispor que "nos termos do art. 5o, inciso LXVIII, da
Documento eletrônico VDA49927437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 27/08/2025 19:26:57
Código de Controle do Documento: da1807f5-852c-435a-881e-a2e8b6549fde

Constituição Federal - CF, o habeas corpus é cabível exclusivamente para a
tutela da liberdade ambulatorial de pessoa natural, não sendo possível seu
manejo, bem como do correspondente recurso ordinário, para a tutela de
direitos patrimoniais de pessoa jurídica, ainda que em discussão em ação de
natureza criminal" (AgRg no RHC 161.149/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, DJe
). 2. Com relação aos pacientes RUBELI DA
24/03/2022
SILVA NASCIMENTO, RUBERVAL DA SILVA NASCIMENTO e RUBENS
DA SILVA NASCIMENTO convém ser destacado que "ambas as Turmas de
Direito Penal do STJ têm o entendimento de que a discussão relativa à
necessidade de levantamento de sequestro de bens, determinada em
desfavor do paciente, refoge ao âmbito do habeas corpus, uma vez que a
suposta ilegalidade não atinge, ainda que de maneira reflexa, o direito de ir e
vir do acusado" (AgRg no HC 821.071/MG, STJ, Sexta Turma, Relator
convocado Desembargador Jesuíno Rissato, DJe
). Entretanto,
15/12/2023
conquanto as medidas cautelares de busca e apreensão e de sequestro de
bens possuam natureza real e não pessoal, é certo que a busca e
apreensão, conforme entendimento também do STJ (HC 624.608/CE, Quinta
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, D Je
), possui
04/02/2021
natureza de meio de obtenção de prova, encontrando-se disciplinada no
Capítulo XI do Título VII do Código de Processo Penal, intitulado "Da Prova",
podendo, portanto, vir a instruir tanto a fase inquisitorial de apuração dos
fatos delituosos quanto, eventualmente, uma ação penal futura, o que
autoriza a apreciação do habeas corpus sob esse viés. 3. Em razão da
própria natureza sumária da ação mandamental de habeas corpus, ela não
comporta dilação probatória, exigindo prova pré-constituída do direito
alegado, tampouco comporta o reexame aprofundado de provas
eventualmente já produzidas, uma vez que o mandamus não deve ser
utilizado como sucedâneo do recurso processual adequado, com
possibilidade de cognição ampla, para realização de tal exame aprofundado.
Assim, para o deferimento da ordem de habeas corpus é necessário que o
alegado constrangimento ilegal ou abuso de poder esteja evidenciado, de
plano, a partir dos argumentos e elementos de prova amealhados aos autos
e a despeito de um exame aprofundado de provas. 4. O magistério
jurisprudencial é claro, nesse sentido, ao consignar que: “O remédio
constitucional do habeas corpus não é o instrumento adequado à discussão
aprofundada a respeito de provas e fatos. Para debate dessa natureza
reserva-se ao acusado o processo criminal, ocasião em que as partes
podem produzir aquelas provas que melhor entenderem alicerçar seus
respectivos interesses, além daquela que pode ser feita pelo juiz da causa.
Questões relativas à negativa da materialidade do delito, de existência ou
não de dolo na conduta criminosa ou de falta de justa para o prosseguimento
da ação penal, implicam dilação probatória” (HC 0043313- 21.2015.4.01.0000
/TO, TRF1, Terceira Turma, Des. Fed. Mário César Ribeiro, eDJF1
). 5. No caso sob análise, não se vislumbra a ausência de
03/08/2016
fundamentos idôneos para o deferimento da medida de busca e apreensão
contra os pacientes, notadamente diante dos indícios apontados no sentido
de que sua empresa estaria sendo utilizada para dissimular a origem ilícita
de valores (quais sejam: movimentação financeira suspeita, não identificação
de estrutura e atividade correspondentes a tal movimentação, uso de conta
bancária da empresa para transferência de valores entre outros
investigados). 6. Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal, “é
pacífico na Corte o entendimento quanto à possibilidade de trancamento de
Documento eletrônico VDA49927437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 27/08/2025 19:26:57
Código de Controle do Documento: da1807f5-852c-435a-881e-a2e8b6549fde

ação penal pela via do habeas corpus quando evidente a falta de justa causa
para seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do
delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela
atipicidade da conduta imputada” (HC 155020 AgR, STF, Segunda Turma,
Relator p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe
). 7. Entretanto, diante
05/11/2018
do quadro suspeito descrito e da necessidade de aprofundamento das
investigações no particular, não há que se falar, no momento, em evidente
ausência de justa causa para a continuidade da apuração dos fatos com
relação aos pacientes, encontrando-se suficientemente justificada a medida
cautelar de busca e apreensão. 8. Impetração não conhecida com relação à
pessoa jurídica 3R COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E
SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO E POR NAVEGAÇÃO DE
CARGAS LTDA.; bem como quanto ao sequestro de bens dos demais
pacientes. Ordem denegada em relação à busca e apreensão e ao
trancamento do inquérito policial."
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando

pelo provimento do recurso interposto (e-STJ fls. 1772-1784).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Insta consignar, inicialmente, ser “'plenamente possível que seja proferida
decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou
cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas,
havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação

oral' (AgRg no HC n. 764.854/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
” (AgRg no RHC n. 179.956/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe de
)
21/12/2022
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/12/2023
18/12/2023
Conforme relatado, busca a defesa, no presente recurso, a declaração de
nulidade das provas decorrentes de busca e apreensão ilegal e o trancamento de
inquérito policial.
Relativamente à vergastada fundamentação da decisão que autorizou a
busca e apreensão e também sobre a alegada ausência de indícios de utilização de
contas da empresa 3R COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO para o trânsito
de valores ilícitos, o acórdão recorrido colacionou trecho do parecer ministerial que
veicula os seguintes dados relevantes (e-STJ fls. 1.692-1.693 grifos acrescentados):
–
Documento eletrônico VDA49927437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 27/08/2025 19:26:57
Código de Controle do Documento: da1807f5-852c-435a-881e-a2e8b6549fde

A decisão proferida nos autos 1008321-19.2021.4.01.3100, que autorizou a
busca e apreensão e outras medidas cautelares, utilizou fundamentação
veja-se:
concreta e idônea,
I.2. Das pessoas jurídicas envolvidas no esquema:
No curso da investigação, conforme narrado, foram identificadas algumas
pessoas jurídicas - a maioria tendo sido apontada como “empresas de
fachada” - que estariam sendo utilizadas pela organização criminosa para a
realização de transações bancárias relacionadas ao tráfico de drogas
(pagamentos a fornecedores, a pilotos etc). As empresas em questão foram
individualizadas na Informação de Polícia Judiciária no 02/2021- DRE/DRCOR
/SR/PF/AP (fls. 679- 708 SR/PF/AP - ids. 570177853 - Inquérito policial) e no
Relatório de Análise no 04/2021 (fls. 724-725 SR/PF/AP - id. 570177853 -
Inquérito policial), sendo elas:
a) Empresa 3R COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E
SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO E POR NAVEGAÇÃO DE
CARGAS LTDA:
Com sede em Manaus/AM, a empresa tem faturamento médio mensal de R$
422.978,35, mas movimentou, no período de
a
, o
02/05/2018
06/08/2020
montante de R$ 75.852.250,00, o que, em tese, é incompatível com a
capacidade financeira por ela declarada, consoante informações fornecidas
A Autoridade
pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).
Policial destaca, ainda, que o imóvel registrado como sede da empresa
(imagem reproduzida na representação, à fl. 208 - id. 570063369) também é
incompatível com as atividades comerciais por ela declaradas, o que
corrobora com a tese de que se trata de uma “empresa de fachada” utilizada
pela organização criminosa para movimentar recursos de origem ilícita,
notadamente relacionados ao tráfico de drogas. Ainda segundo o Delegado
(fl. 32 da representação - id. 570063369):
“Ressalte-se que a empresa 3R COMÉRCIO DE MATERIAIS (CNPJ
08.082.848/0001-19) é uma das maiores destinatárias dos valores
provenientes do tráfico de drogas, sendo constatado que se trata de
e, portanto, utilizada tão
aparentemente de uma empresa de fachada
somente para movimentar recursos ilícitos. Considerando a existência de
bens registrados em nome desta empresa, necessário se faz a medida de
sequestro em face dos mesmos, tendo em vista os fortes indícios de ter sido
adquiridos com dinheiro do crime.”
O fato de ALLAN CARVALHO DE FARIAS (“ROBIN HOOD”) solicitar
pagamentos a MÁRCIO, por meio de transferências/depósitos para conta
bancária da empresa (v. g., imagem reproduzida no subcapítulo “I.1.28
. A investigação
acima), corrobora com a hipótese criminal aventada
demonstrou, ainda, que a empresa em questão é uma das maiores
destinatárias dos valores provenientes do tráfico de drogas, fazendo disso
uma habitualidade criminosa, o que justifica a necessidade de decretação em
desfavor dela das medidas pretendidas com a presente ação cautelar.
(...)
Não era mesmo possível à Corte
, na via eleita, revisar e menos ainda
a quo
censurar a fundamentação adotada na impugnada decisão de primeira instância, visto
Documento eletrônico VDA49927437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 27/08/2025 19:26:57
Código de Controle do Documento: da1807f5-852c-435a-881e-a2e8b6549fde

que, segundo a jurisprudência desta Corte, "a revisão das conclusões adotadas pelas
instâncias ordinárias quanto à idoneidade da fundamentação da medida judicial
demandaria reexame de provas, o que não é cabível na via estreita do habeas corpus".
Demonstre-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSO PENAL. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS ARMAZENADOS
EM
APARELHOS
CELULARES.
MEDIDA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA. INVESTIGAÇÃO DE CRIMES GRAVES. DECISÃO
JUDICIAL AMPARADA EM ELEMENTOS INFORMATIVOS IDÔNEOS.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte entende que a decisão judicial que autoriza a
quebra de sigilo de dados armazenados, nos termos da Lei n. 12.965/2014,
não está sujeita à limitação temporal, diferentemente do que ocorre com a
interceptação de comunicações em curso, prevista na Lei n. 9.296/1996.
2. No caso concreto, a medida de quebra de sigilo de dados armazenados
foi devidamente fundamentada em relatório policial que apontou indícios
consistentes da prática de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e
participação em organização criminosa, com base em denúncias anônimas
corroboradas por informante identificado, imagens e dados de inteligência.
Demonstrada a vinculação entre os fatos investigados e os aparelhos
eletrônicos apreendidos, a medida revelou-se necessária e proporcional, não
se tratando de diligência genérica ou especulativa (fishing expedition).
3. A revisão das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à
idoneidade da fundamentação da medida judicial demandaria reexame de
provas, o que não é cabível na via estreita do habeas corpus.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 215.014/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
20/5/2025
28/5/2025
Em passo seguinte, também inviável trancar investigações referentes ao
alegado trânsito de dinheiro ilícito pelas contas da empresa 3R COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, uma vez que, consoante pacífica orientação desta
Corte, "[o] trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus é medida
excepcional, admitida apenas quando demonstrada a atipicidade da conduta, a
ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou
de prova da materialidade do delito".
Segue ementa exemplificativa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO
POLICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49927437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 27/08/2025 19:26:57
Código de Controle do Documento: da1807f5-852c-435a-881e-a2e8b6549fde

1. O trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus é medida
excepcional, admitida apenas quando demonstrada a atipicidade da conduta,
a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios de
autoria ou de prova da materialidade do delito.
2. A instauração do inquérito policial está devidamente motivada, com base
em elementos suficientes para o prosseguimento da investigação, não se
configurando a chamada "pesca probatória" (fishing expedition).
3. A quebra de sigilo dos dados telemáticos do computador funcional
utilizado pelo agravante é legal e atende aos princípios da legalidade, da
impessoalidade e da publicidade, considerando que o equipamento pertence
ao órgão público e que a medida é proporcional, adequada e necessária
para o esclarecimento dos fatos.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n. 209.040/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
11/3/2025
28/3/2025
Cabia, com efeito, ao ora recorrente demonstrar à Corte de origem
manifesta atipicidade do vultoso trânsito de dinheiro em suas contas, porém tal
demonstração de plano não veio, visto que se limitou a alegar se tratar de empresa de
grande porte e que a investigação não demonstrou concretamente a origem de cada
um dos depósitos que levaram ao mencionado elevado numerário transitado nas
contas da empresa, alegações que, na via eleita, não eram suficientes para impor o
excepcional trancamento das investigações.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49927437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 27/08/2025 19:26:57
Código de Controle do Documento: da1807f5-852c-435a-881e-a2e8b6549fde

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 206.350 / AP
Número Registro: 2024/0399229-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10083211920214013100 10406977520234010000
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RUBELI DA SILVA NASCIMENTO
RECORRENTE : RUBERVAL DA SILVA NASCIMENTO
RECORRENTE : RUBENS DA SILVA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: ANIELLO MIRANDA AUFIERO - AM001579
MARIO VITOR MAGALHÃES AUFIERO - AM008787
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: 3 R COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS
DE TRANSPORTE RODOVIARIO E POR NAVEGACAO DE
CARGAS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - INVESTIGAÇÃO PENAL -
TRANCAMENTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RUBELI DA SILVA NASCIMENTO
AGRAVANTE : RUBERVAL DA SILVA NASCIMENTO
AGRAVANTE : RUBENS DA SILVA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : ANIELLO MIRANDA AUFIERO - AM001579
Documento eletrônico VDA50818586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:08
Código de Controle do Documento: 5c3fbdf5-807c-4413-8bad-39174ce6c22b

MARIO VITOR MAGALHÃES AUFIERO - AM008787
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: 3 R COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS
DE TRANSPORTE RODOVIARIO E POR NAVEGACAO DE
CARGAS LTDA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:08
Código de Controle do Documento: 5c3fbdf5-807c-4413-8bad-39174ce6c22b